Tribunal: STF
Processo: ARE 1436418
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE FÁRMACO MANIPULADO E NÃO PADRONIZADO PELO SUS/LISTA RENAME - DESINTERESSE DA UNIÃO DECLARADO PELA JUSTIÇA FEDERAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA AUTORAL - CUSTO DO FÁRMACO DE SETENTA REAIS MENSAIS - HIPOSSUFICIÊNCIA PARA AQUISIÇÃO NÃO VERIFICADA - PACIENTE IDOSO QUE RESIDE COM SUA COMPANHEIRA E UM DE SEUS FILHOS - RENDA FAMILIAR QUE ULTRAPASSA TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS - NÚCLEO QUE RESIDE EM CASA PRÓPRIA, POSSUI AUTOMÓVEL E DOZE HECTARES DE TERRAS - PROPRIEDADE UTILIZADA PELOS DEMAIS FILHOS DO PACIENTE PARA OPLANTIO DE EUCALIPTOS - DEVER DE SOLIDARIEDADE FAMILIAR (ART. 229 DA CF) - AUSENTE PROVA DE OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - REQUISITOS INSCULPIDOS NO TEMA 106 DO STJ NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.



    "[...] há de se entender o dever estatal de fornecimento de medicamentos de alto custo, fora dos programas estatais de distribuição universal, como subsidiário ao dever legal de alimentos da família. A solidariedade social, manifestada pelo custeio tributário dosserviços públicos, deve ser observada de forma sucessiva, neste caso, ao dever de solidariedade familiar, fundado na Constituição e disciplinado no Código Civil. [...] A dignidade humana, considerado o direito à saúde, é comprometimento não só do Estado, mas também da família. Por ser específico, o dever familiar precede o estatal, que é custeado por toda a sociedade por meio dos tributos. O Estado atua subsidiariamente – exclusiva ou complementarmente, a depender do nível de capacidade financeira da família solidária.” (STF, RE 566.471, Min. Marco Aurélio, j. em 15.09.2016).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente